Tribunal: STJ
Processo: 0482879-68.2025.3.00.0000
Classe: HABEAS CORPUS
Órgão julgador: MINISTRO ANTONIO SALDANHA PALHEIRO
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEXTA TURMA
Data de publicação: 2026-04-22

Inteiro teor:
AgRg no HABEAS CORPUS No 1058486 - SP(2025/0482879-1)
RELATOR
: MINISTRO ANTONIO SALDANHA PALHEIRO
AGRAVANTE
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
AGRAVADO
: JOAO PAULO DE LIMA ALVES (PRESO)
ADVOGADO
: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE SÃO PAULO
INTERES.
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
EMENTA
PENAL E PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS
. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. CONFIGURAÇÃO DA
CORPUS
ATENUANTE DA CONFISSÃO QUALIFICADA. AGRAVO REGIMENTAL
DESPROVIDO.
1. Conforme orientação desta Corte Superior, por se tratar de questão afeta
a certa discricionariedade do magistrado, a dosimetria da pena é passível
de revisão nesta instância extraordinária apenas em hipóteses
excepcionais, quando ficar evidenciada violação à lei, constatada de plano,
sem a necessidade de revolvimento do acervo fático-probatório dos autos.
Tal é a situação dos autos.
2. Na linha da jurisprudência do STJ, "o réu fará jus à atenuante do art. 65,
III, 'd', do CP quando houver admitido a autoria do crime perante a
autoridade, independentemente de a confissão ser utilizada pelo juiz como
um dos fundamentos da sentença condenatória, e mesmo que seja ela
" (
parcial, qualificada, extrajudicial ou retratada
REsp n. 1.972.098/SC,
Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, DJe de
; todavia, em
20/6/2022)
menor proporção, por se tratar, no caso, de confissão qualificada.
3. Agravo regimental desprovido.

ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da Sexta Turma, por unanimidade, negar provimento ao agravo
regimental, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Carlos Pires Brandão, Og Fernandes, Sebastião Reis
Júnior e Rogerio Schietti Cruz votaram com o Sr. Ministro Relator.
Brasília,
.
15 de abril de 2026
Documento eletrônico VDA55905009 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO SALDANHA PALHEIRO Assinado em: 15/04/2026 19:37:33
Publicação no DJEN/CNJ de 23/04/2026. Código de Controle do Documento: 293a53c9-6c49-4818-be81-85abd2b5f16b

​Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO
Relator
Documento eletrônico VDA55905009 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO SALDANHA PALHEIRO Assinado em: 15/04/2026 19:37:33
Publicação no DJEN/CNJ de 23/04/2026. Código de Controle do Documento: 293a53c9-6c49-4818-be81-85abd2b5f16b

AgRg no HABEAS CORPUS No 1058486 - SP(2025/0482879-1)
RELATOR
: MINISTRO ANTONIO SALDANHA PALHEIRO
AGRAVANTE
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
AGRAVADO
: JOAO PAULO DE LIMA ALVES (PRESO)
ADVOGADO
: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE SÃO PAULO
INTERES.
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
EMENTA
PENAL E PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS
. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. CONFIGURAÇÃO DA
CORPUS
ATENUANTE DA CONFISSÃO QUALIFICADA. AGRAVO REGIMENTAL
DESPROVIDO.
1. Conforme orientação desta Corte Superior, por se tratar de questão afeta
a certa discricionariedade do magistrado, a dosimetria da pena é passível
de revisão nesta instância extraordinária apenas em hipóteses
excepcionais, quando ficar evidenciada violação à lei, constatada de plano,
sem a necessidade de revolvimento do acervo fático-probatório dos autos.
Tal é a situação dos autos.
2. Na linha da jurisprudência do STJ, "o réu fará jus à atenuante do art. 65,
III, 'd', do CP quando houver admitido a autoria do crime perante a
autoridade, independentemente de a confissão ser utilizada pelo juiz como
um dos fundamentos da sentença condenatória, e mesmo que seja ela
" (
parcial, qualificada, extrajudicial ou retratada
REsp n. 1.972.098/SC,
Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, DJe de
; todavia, em
20/6/2022)
menor proporção, por se tratar, no caso, de confissão qualificada.
3. Agravo regimental desprovido.

RELATÓRIO
O EXMO. SR. MINISTRO ANTONIO SALDANHA PALHEIRO (Relator):
Trata-se de agravo regimental interposto pelo MINISTÉRIO PÚBLICO DO
ESTADO DE SÃO PAULO contra decisão (e-STJ fls.
) por meio da qual
197/209
concedi parcialmente a ordem para reconhecer a confissão espontânea, na forma
qualificada, realizada pelo réu, pois admitiu a posse de substâncias entorpecentes
encontradas em sua residência.
Documento eletrônico VDA55905238 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO SALDANHA PALHEIRO Assinado em: 15/04/2026 19:37:08
Código de Controle do Documento: 6e0a4844-9824-476c-b232-ea8e6a74097e

Neste agravo regimental, o órgão ministerial estadual se insurge contra o
reconhecimento da confissão espontânea e a alteração da pena na segunda fase da
dosimetria quando se trata de admissão não integral dos fatos delitivos.
Requer, assim, a reconsideração da decisão agravada ou a submissão do
feito ao colegiado.
É o relatório.
VOTO
O EXMO. SR. MINISTRO ANTONIO SALDANHA PALHEIRO (Relator):
Em que pese o esforço do órgão ministerial, o recurso não apresenta
argumento capaz de desconstituir os fundamentos que embasaram a decisão
impugnada, que deve ser integralmente mantida,
(e-STJ fls.
):
in verbis
198/207
Preliminarmente, cumpre ressaltar que, na esteira da orientação
jurisprudencial desta Corte, por se tratar de questão afeta a certa
discricionariedade do magistrado, a dosimetria da pena é passível de revisão
em
apenas em hipóteses excepcionais, quando ficar
habeas corpus
evidenciada flagrante ilegalidade, constatada de plano, sem a necessidade
de maior aprofundamento no acervo fático-probatório.
Acerca da controvérsia, assim consignou a Corte de origem na análise do
recurso de apelação criminal (e-STJ fls.
):
146/148
As bases foram assentadas nos patamares, merecendo provimento a
irresignação ministerial para, com fundamento no
da lei de Tóxicos,
art. 42
promover o incremento à razão de
(um quarto) ou seja, 06 (seis) anos e
1/4
03 (três) meses de reclusão e 625 (seiscentos e vinte e cinco) dias-multa em
razão da expressiva quantidade de droga e de sua natureza (02 tabletes a
granel de cocaína, com peso líquido de 1.923,97 gramas), além da
considerável apreensão de insumos comumente utilizados para a diluição e
mistura da cocaína para venda ao usuário3. Não se olvide, ademais, que “a
ponderação das circunstâncias judiciais do
do Código Penal não é
art. 59
uma operação aritmética, mas sim um exercício de discricionariedade
vinculada, devendo o juízo competente eleger a sanção que melhor servirá
para a prevenção e a repressão do crime praticado”4, o que restou
amplamente observado com o coeficiente ora adotado no caso concreto.
Ressalte-se que acertado o não reconhecimento da confissão espontânea,
pois, ainda que tenha admitido que armazenava objetos para terceiros em
sua moradia, negou peremptoriamente o conhecimento de tratar-se de
entorpecentes a teor da Súmula no 630 do STJ5 e tampouco foi a referida
circunstância utilizada para fundamentar a condenação, o que afasta a
incidência da Súmula no 545 do STJ6.
Na derradeira etapa, descabida a aplicação do redutor do § 4o do artigo 33 da
Lei de Drogas, porquanto os requisitos legais, restritivos e cumulativos, da
benesse não são a “quantidade ou a qualidade” das drogas (circunstâncias
que devem ser consideradas somente na fase da fixação das penas-base vide
da
, mas sim a avaliação, com base nas provas, se o
art. 42
Lei 11.343/06)
Documento eletrônico VDA55905238 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO SALDANHA PALHEIRO Assinado em: 15/04/2026 19:37:08
Código de Controle do Documento: 6e0a4844-9824-476c-b232-ea8e6a74097e

acusado é “primário”, “de bons antecedentes”, “não integra organização
criminosa” e “não está envolvido com atividades criminosas” (§ 4o, segunda
parte, do
da
7. Nesta ação penal, com clareza solar,
art. 33
Lei 11.343/06)
João Paulo está envolvido “com atividades criminosas” porque, guardava e
tinha em depósito, para fins de entrega ao consumo de terceiros, 02 tabletes
contendo cocaína, com massa aproximada de 02 (dois) quilogramas,
circunstância concreta que aliada aos contundentes depoimentos dos
policiais civis no sentido de que o réu era constantemente visto exercendo
funções no ponto de tráfico denominado “bananinha”, mas lograva escapar
das incursões policiais por uma mata próxima leva à conclusão de que lhe
seria impossível dispor de tamanha quantidade e variedade de drogas de
forma não habitual, sem conexão com grupos de criminosos. Afinal, 'ponto de
tráfico' significa 'ponto de comércio ilícito' que entre suas medulares
características estão o 'meio de vida à margem da legalidade', a 'organização
e prevenção contra a atuação das autoridades de polícia', a 'disputa
clandestina do sítio utilizado na atividade' e a 'freguesia viciada'.
Ademais, não se olvide que a benesse tem natureza excepcional e não de
regra geral e assim deve ser tratada, sob pena de indevido esvaziamento das
sanções em abstrato cominadas para o delito de tráfico de entorpecentes
tipificado no caput, aliás, ainda equiparado a hediondo8.
Destarte, à mingua de outras modificadoras, as penas resultam definitivas, no
recálculo, em 06 (seis) anos e 03 (três) meses de reclusão e 625 (seiscentos
e vinte e cinco) dias-multa, no valor unitário mínimo.

Posteriormente, ao analisar a revisão criminal interposta pela defesa o
Tribunal local assim decidiu acerca da dosimetria da pena (e-STJ fls. 30/33,
grifei):
Na primeira fase, em atenção ao artigo 42, da
a basilar foi
Lei no 11.343/06,
fixada acima do mínimo legal, partindo de 06 (seis) anos e 03 (três) meses de
reclusão e 625 (seiscentos e vinte e cinco) dias-multa.
Para tanto, considerou-se a natureza do entorpecente (cocaína), droga de
elevado poder vulnerante, apta a produzir imensurável prejuízo à saúde
pública, provocando dependência química e severas alterações de
comportamento, tanto no âmbito doméstico como na convivência pública. E,
também, a apreensão de substancial quantidade de insumos comumente
utilizados para a diluição e mistura da cocaína para venda ao usuário.
Nesse passo, idônea é a fundamentação para a exasperação da pena-base,
bem como adequado o percentual de aumento eleito, que não comporta
reparo.
[...]
Na segunda fase, sem agravantes, não era mesmo caso de reconhecimento
da atenuante da confissão espontânea, visto que, como bem destacado no v.
Acórdão rescindendo, embora o Peticionário “tenha admitido que armazenava
objetos para terceiros em sua moradia, negou peremptoriamente o
conhecimento de tratar-se de entorpecentes”.
Documento eletrônico VDA55905238 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO SALDANHA PALHEIRO Assinado em: 15/04/2026 19:37:08
Código de Controle do Documento: 6e0a4844-9824-476c-b232-ea8e6a74097e

Não bastasse, não incide, na hipótese, a Súmula 545, do Superior Tribunal
de Justiça, já que a confissão qualificada não foi utilizada como elemento de
convicção a fundamentar a condenação.
Na terceira fase, bem afastado o redutor de pena previsto no § 4o, do art. 33,
da Lei no 11.343/2006.
Isto porque, nada obstante tenha a legislação antidrogas (Lei no 11.343/2006)
criado aparente situação mais favorável aos traficantes primários (art. 33, §
4o), não era o caso de considerá-la em favor do Peticionário, face a existência
de elementos concretos a comprovar dedicação habitual ao tráfico.
JOÃO PAULO foi flagrado na posse de substancial quantidade de
entorpecentes e de insumos utilizados para o tráfico, o que denota que se
dedicava ao mercado espúrio com habitualidade vez que a traficante neófito
não seriam confiadas drogas de elevado valor.
Destaca-se, aqui, o entendimento do Superior Tribunal de Justiça no sentido
de que a quantidade, variedade e a natureza da droga apreendida podem
servir para a modulação do índice de redução ou até mesmo impedir a sua
aplicação da causa de diminuição de pena (AgRg no HC
Rel.
562.200/RS,
Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, j. em
D Je
16/06/2020,
.
23/06/2020)
Nem se diga que a consideração de tais circunstâncias configuraria bis in
idem, porque já consideradas na primeira fase da dosimetria. Isso porque,
seria incoerente reconhecer a peculiar reprovabilidade da conduta do
Peticionário para, em seguida, agraciá-lo com o benefício do “tráfico
privilegiado”. E, também, porque as circunstâncias não foram utilizadas na
terceira fase para agravar sua situação.
Nesse sentido, cabe citar precioso precedente da lavra do ilustre
Desembargador Luís Soares de Mello, cujo raciocínio bem se aplica ao caso
em comento:
Tráfico ilícito de entorpecentes (art. 33 da
. (...)
Lei no 11.343/06)
Inaplicabilidade do redutor previsto no
§ 4o, da Lei de Drogas em
art. 33,
benefício do acusado. Inocorrência de 'bis in idem'. Regime fechado único
possível. Inaplicabilidade da detração penal. Apelo improvido. (...) O princípio
do “non bis in idem” determina que uma mesma circunstância não possa ser
valorada mais de uma vez, para agravar a situação do processado. O que
aqui inocorre, “data venia”. É que aquela circunstância agravante
(reincidência) fora usada para agravar a situação do réu apenas uma vez, de
modo a reprimi-lo por seu retorno à delinquência na segunda fase do
apenamento, portanto. Na terceira fase, entretanto, a reincidência fora usada
para afastar um benefício legal, dado aos réus primários e “traficantes de
primeira viagem”, notadamente porque não faz jus àquele. O que não
significa jamais o agravamento de sua situação, mas apenas a
impossibilidade do seu abrandamento. Tudo porque, frise-se, não se lhe
aumentou aqui a reprimenda, agravando sua situação. Donde inexistir, enfim,
qualquer impedimento legal ao afastamento do redutor em casos
semelhantes (Apelação no 0000138-63.2017.8.26.0618, j. em 08.05.2018).
Documento eletrônico VDA55905238 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO SALDANHA PALHEIRO Assinado em: 15/04/2026 19:37:08
Código de Controle do Documento: 6e0a4844-9824-476c-b232-ea8e6a74097e

O regime fechado foi acertadamente fixado, vez que o tráfico é crime que
fomenta a prática de outros tantos delitos, de maneira que o tratamento penal
dispensado deve condizer com a gravidade que se apresenta. Destarte,
regime inicial diverso do fechado não atenderia aos fins da pena, nem surtiria
efeito na assimilação da terapêutica penal por parte do Peticionário,
sobretudo no que se refere à função de prevenção especial positiva da
reprimenda.
Ademais, vale dizer, não é apenas o quantum da pena que define o regime,
mas todas as circunstâncias do crime, nos termos do artigo 33, § 3o, do
Código Penal.
Ainda, ausentes os requisitos do artigo 44, do Código Penal, impossível a
substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos.

Pois bem.
Delineada a situação fática, passo à análise das teses trazidas pela defesa.
Confissão espontânea
Com efeito, nos termos da Súmula n. 545 desta Corte, "[ ]
q uando a confissão
for utilizada para a formação do convencimento do julgador, o réu fará jus à
".
atenuante prevista no
III, d, do Código Penal
art. 65,
Quanto ao tema, é preciso destacar que esta Corte propôs a revisão da
interpretação dada à
consoante revela o seguinte
Súmula n. 545/STJ,
julgado proferido pela Quinta Turma:
PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO ESPECIAL. ROUBO.
INTERPRETAÇÃO DA
PRETENDIDO AFASTAMENTO
SÚMULA 545/STJ.
DA ATENUANTE DA CONFISSÃO, QUANDO NÃO UTILIZADA PARA
FUNDAMENTAR A SENTENÇA CONDENATÓRIA. DESCABIMENTO.
AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL. PRINCÍPIOS DA LEGALIDADE,
ISONOMIA E INDIVIDUALIZAÇÃO DA PENA. INTERPRETAÇÃO DO

III,
"D",
DO
CP.
PROTEÇÃO
DA
CONFIANÇA
ART.
65,
(VERTRAUENSSCHUTZ) QUE O RÉU, DE BOA-FÉ, DEPOSITA NO
SISTEMA JURÍDICO AO OPTAR PELA CONFISSÃO. PROPOSTA DE
ALTERAÇÃO DA JURISPRUDÊNCIA. RECURSO ESPECIAL DESPROVIDO.
1. O Ministério Público, neste recurso especial, sugere uma interpretação a
contrario sensu da
para concluir que, quando a confissão
Súmula 545/STJ
não for utilizada como um dos fundamentos da sentença condenatória, o réu,
mesmo tendo confessado, não fará jus à atenuante respectiva.
2. Tal compreensão, embora esteja presente em alguns julgados recentes
desta Corte Superior, não encontra amparo em nenhum dos precedentes
geradores da
Estes precedentes instituíram para o réu a
Súmula 545/STJ.
garantia de que a atenuante incide mesmo nos casos de confissão
qualificada, parcial, extrajudicial, retratada, etc. Nenhum deles, porém,
ordenou a exclusão da atenuante quando a confissão não for empregada na
motivação da sentença, até porque esse tema não foi apreciado quando da
formação do enunciado sumular.
Documento eletrônico VDA55905238 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO SALDANHA PALHEIRO Assinado em: 15/04/2026 19:37:08
Código de Controle do Documento: 6e0a4844-9824-476c-b232-ea8e6a74097e

3. O
III, "d", do CP não exige, para sua incidência, que a
art. 65,
confissão do réu tenha sido empregada na sentença como uma das
razões da condenação. Com efeito, o direito subjetivo à atenuação da
pena surge quando o réu confessa (momento constitutivo), e não
quando o juiz cita sua confissão na fundamentação da sentença
condenatória (momento meramente declaratório).
4. Viola o princípio da legalidade condicionar a atenuação da pena à
citação expressa da confissão na sentença como razão decisória,
mormente porque o direito subjetivo e preexistente do réu não pode
ficar disponível ao arbítrio do julgador.
5. Essa restrição ofende também os princípios da isonomia e da
individualização da pena, por permitir que réus em situações
processuais idênticas recebam respostas divergentes do Judiciário,
caso a sentença condenatória de um deles elenque a confissão como
um dos pilares da condenação e a outra não o faça.
6. Ao contrário da colaboração e da delação premiadas, a atenuante da
confissão não se fundamenta nos efeitos ou facilidades que a admissão
dos fatos pelo réu eventualmente traga para a apuração do crime
(dimensão prática), mas sim no senso de responsabilidade pessoal do
acusado, que é característica de sua personalidade, na forma do art. 67
do CP (dimensão psíquico-moral).
7. Consequentemente, a existência de outras provas da culpabilidade do
acusado, e mesmo eventual prisão em flagrante, não autorizam o
julgador a recusar a atenuação da pena, em especial porque a
confissão, enquanto espécie sui generis de prova, corrobora
objetivamente as demais.
8. O sistema jurídico precisa proteger a confiança depositada de boa-fé pelo
acusado na legislação penal, tutelando sua expectativa legítima e induzida
pela própria lei quanto à atenuação da pena. A decisão pela confissão, afinal,
é ponderada pelo réu considerando o trade-off entre a diminuição de suas
chances de absolvição e a expectativa de redução da reprimenda.
9. É contraditória e viola a boa-fé objetiva a postura do Estado em
garantir a atenuação da pena pela confissão, na via legislativa, a fim de
estimular que acusados confessem; para depois desconsiderá-la no
processo judicial, valendo-se de requisitos não previstos em lei.
10. Por tudo isso, o réu fará jus à atenuante do
III, "d", do CP
art. 65,
quando houver confessado a autoria do crime perante a autoridade,
independentemente de a confissão ser utilizada pelo juiz como um dos
fundamentos da sentença condenatória.
11. Recurso especial desprovido, com a adoção da seguinte tese: "o réu fará
jus à atenuante do
III, 'd', do CP quando houver admitido a
art. 65,
autoria do crime perante a autoridade, independentemente de a
confissão ser utilizada pelo juiz como um dos fundamentos da sentença
condenatória, e mesmo que seja ela parcial, qualificada, extrajudicial ou
retratada".
Documento eletrônico VDA55905238 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO SALDANHA PALHEIRO Assinado em: 15/04/2026 19:37:08
Código de Controle do Documento: 6e0a4844-9824-476c-b232-ea8e6a74097e

(
relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma,
REsp n. 1.972.098/SC,
julgado em
DJe de
grifei.)
14/6/2022,
20/6/2022,

No mesmo sentido, cito os seguintes precedentes:
AGRAVO
REGIMENTAL
EM
HABEAS
CORPUS.
ROUBO
CIRCUNSTANCIADO.
DOSIMETRIA
DA
PENA.
SEGUNDA
FASE.
ATENUANTE
DA
CONFISSÃO.
CONFISSÃO
PARCIAL.
RECONHECIMENTO. NECESSIDADE.
1. O Juízo de primeiro grau, mais próximo dos fatos, dos testemunhos e da
ação penal, entendeu que o ora agravado confessou sua participação no
crime, fazendo incidir a respectiva atenuante.
2. Tendo o paciente reconhecido seu envolvimento no delito, pois confessou
parcialmente sua participação, dizendo que fez coisa errada, mas negando
ter encostado a mão nas vítimas, deve haver a incidência da atenuante da
confissão.
3. Nos termos da
a atenuante da confissão espontânea
Súmula 545/STJ,
deve ser reconhecida, ainda que tenha sido parcial ou qualificada, seja
ela judicial ou extrajudicial, e mesmo que o réu venha a dela se retratar,
quando a manifestação for utilizada para motivar a sua condenação
(AgRg no AgRg no HC n.
Ministro Olindo Menezes -
700.192/SC,
Desembargador convocado do
a Região, Sexta Turma, DJe
TRF/1
.
21/2/2022)
4. O réu fará jus à atenuante do
III, 'd', do CP quando houver
art. 65,
admitido a autoria do crime perante a autoridade, independentemente de
a confissão ser utilizada pelo juiz como um dos fundamentos da
sentença condenatória, e mesmo que seja ela parcial, qualificada,
extrajudicial ou retratada (
Ministro Ribeiro
REsp n. 1.972.098/SC,
Dantas, Quinta Turma, DJe de
.
20/6/2022)
5. Agravo regimental improvido.
(AgRg no HC n.
relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta
736.096/SP,
Turma, julgado em
DJe de
grifei.)
9/8/2022,
15/8/2022,

PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL. SONEGAÇÃO FISCAL. DOSIMETRIA DA PENA.
CONFISSÃO QUALIFICADA. INCIDÊNCIA DA
AGRAVO
SÚMULA 545/STJ.
REGIMENTAL DESPROVIDO.
1. "O réu fará jus à atenuante do
III, 'd', do CP quando houver
art. 65,
admitido a autoria do crime perante a autoridade, independentemente de
a confissão ser utilizada pelo juiz como um dos fundamentos da
sentença condenatória, e mesmo que seja ela parcial, qualificada,
extrajudicial ou retratada" (
de minha relatoria,
REsp n. 1.972.098/SC,
Quinta Turma, julgado em
DJe de
)
14/6/2022,
20/6/2022.
Documento eletrônico VDA55905238 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO SALDANHA PALHEIRO Assinado em: 15/04/2026 19:37:08
Código de Controle do Documento: 6e0a4844-9824-476c-b232-ea8e6a74097e

2. A existência de outras provas capazes de, em tese, embasar a
condenação não afasta o direito do réu confesso à atenuante da
confissão.
3. Agravo regimental desprovido.
(AgRg no
relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta
AREsp n. 2.093.147/MG,
Turma, julgado em
DJe de
grifei.)
16/8/2022,
22/8/2022,

Portanto, o entendimento desta Corte é o de que o réu faz jus à atenuante
da confissão espontânea quando houver admitido a autoria do crime perante
a autoridade, independentemente de a confissão ser utilizada pelo juiz como
um dos fundamentos da sentença condenatória, e mesmo que seja ela
parcial, qualificada, extrajudicial ou retratada.
No caso, está configurada a ilegalidade em relação ao não reconhecimento
da confissão realizada pelo paciente, uma vez que, da leitura do acórdão,
verifica-se que houve a confissão, ainda que parcial, senão vejamos (e-STJ
fl. 100, grifei):
O réu, em interrogatório, confirmou a posse das substâncias
entorpecentes encontradas em sua residência. Alegou que estava em
Em uma
débito com traficantes, devido ao seu consumo como usuário.
ocasião, ao ser abordado novamente pelos traficantes e não dispor do valor
devido, mencionou sua ocupação como motoboy, momento em que um dos
indivíduos lhe entregou diversas misturas, instruindo- o a guardá-las em sua
casa e utilizar o material para saldar sua dívida, retirando mais tarde,
conforme necessário. Afirmou não ter ciência de que se tratava de cocaína,
além das mencionadas misturas. Ao ser questionado sobre os nomes dos
traficantes, alegou falta de comunicação com os indivíduos, sem nenhum
vínculo pessoal. Negou ter obtido lucro pela guarda das substâncias,
justificando tal ato como uma tentativa de quitar suas dívidas.
Adicionalmente, afirmou não reconhecer os policiais que efetuaram a busca
em sua residência e nunca ter sido detido anteriormente. Por fim, disse que,
antes de sua detenção, desempenhava atividades de entrega como motoboy,
frequentemente nas proximidades de pontos de venda de drogas, de onde
adquiria substâncias para consumo pessoal.

Tenho, portanto, que deve ser reconhecida a atenuante da confissão
espontânea, ainda que realizada de forma parcial, em observância à
jurisprudência mais atualizada desta Corte acerca da
.
quaestio
No entanto, tendo em vista o teor das declarações prestadas, faz o paciente
jus à incidência de patamar inferior ao de
sendo a fração de
a que
1/6,
1/12
compreendo ser adequada e proporcional à espécie.
Nesse mesmo sentido, aliás, cito recentes julgados desta Corte:
AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PENAL. HOMICÍDIO
QUALIFICADO.
DOSIMETRIA.
ATENUANTE
DA
CONFISSÃO
QUALIFICADA. FRAÇÃO DE UM DOZE AVOS. PRINCÍPIO DA
INDIVIDUALIZAÇÃO
DA
PENA.
FUNDAMENTAÇÃO
IDÔNEA.
IMPOSSIBILIDADE DA COMPENSAÇÃO INTEGRAL COM A AGRAVANTE
Documento eletrônico VDA55905238 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO SALDANHA PALHEIRO Assinado em: 15/04/2026 19:37:08
Código de Controle do Documento: 6e0a4844-9824-476c-b232-ea8e6a74097e

DA REINCIDÊNCIA. ORDEM DENEGADA. AGRAVO REGIMENTAL
DESPROVIDO.
1. Atende aos princípios da individualização da pena e da
proporcionalidade a escolha de fração inferior a
(um sexto) para
1/6
diminuir a pena, na segunda fase da dosimetria, em razão da incidência
da atenuante da confissão qualificada. Consequentemente, é legítima a
compensação apenas parcial com a agravante da reincidência.
2. Agravo regimental desprovido.
(AgRg no HC n.
relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma,
787.561/SC,
julgado em
DJe de
grifei.)
7/2/2023,
14/2/2023,

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PENAL. DOSIMETRIA.
FURTO QUALIFICADO. REINCIDÊNCIA. FRAÇÃO DE
TRÊS
1/3.
REGISTROS
ANTERIORES.
INEXISTÊNCIA
DE
ILEGALIDADE.
CONFISSÃO
ESPONTÂNEA.
CONFISSÃO
PARCIAL
QUE
NÃO
CONTRIBUIU
PARA
A
FORMAÇÃO
DE
CONVENCIMENTO
DO
JULGADOR. FRAÇÃO INFERIOR A
POSSIBILIDADE. PRECEDENTES.
1/6.
ORDEM DENEGADA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.
1. O Código Penal não estabelece limites mínimo e máximo de aumento ou
de redução de pena em razão da incidência das agravantes e das atenuantes
genéricas, devendo a exasperação ou diminuição da reprimenda em razão da
incidência de circunstância agravante ou atenuante respeitar, em regra, a
fração de
salvo situações excepcionais, devidamente justificadas.
1/6,
2. No caso, foram utilizadas três condenações anteriores para justificar
o aumento em virtude da reincidência do agravante, na segunda etapa
do cálculo, na fração de
Lado outro, foi utilizado patamar inferior a
1/3.
em virtude da confissão parcial realizada, já que o agravante
1/6
confessou o ingresso no local, contudo afirmou não ter intenção de
furtar bens, não tendo a confissão servido de fundamento para a
formação do convencimento do julgador. Assim, devidamente
justificadas as frações escolhidas, não se vislumbra ilegalidade ou
desproporcionalidade aptas a permitir a alteração do cálculo
dosimétrico pela via do habeas corpus.
3. Agravo regimental desprovido.
(AgRg no HC n.
de minha relatoria, Sexta Turma, julgado em
768.708/SC,
DJe de
grifei.)
12/12/2022,
15/12/2022,

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. CRIME DE HOMICÍDIO.
ATENUANTE. CONFISSÃO QUALIFICADA. REDUÇÃO EM PATAMAR
INFERIOR A
POSSIBILIDADE. AGRAVO DESPROVIDO.
1/6.
1. O ordenamento jurídico não estabelece um critério matemático para a
majoração da pena, na segunda fase da dosimetria, tampouco as
circunstâncias agravantes ou atenuantes denotam qualquer baliza objetiva
nesse sentido. Apenas previu o legislador que a incidência daquelas
hipóteses sempre alteraria a reprimenda, agravando-a ou atenuando-a.
Documento eletrônico VDA55905238 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO SALDANHA PALHEIRO Assinado em: 15/04/2026 19:37:08
Código de Controle do Documento: 6e0a4844-9824-476c-b232-ea8e6a74097e

2. Na hipótese, o Tribunal a quo reduziu a pena em patamar inferior a 1/6
pela confissão, levando em consideração, sobretudo, o fato dela ter sido
qualificada. Esse posicionamento está de acordo com a jurisprudência
desta Corte, que permite a redução da pena em patamar inferior a 1/6,
pela atenuante da confissão, desde que devidamente fundamentada,
como aconteceu no caso dos autos. Precedentes.
3. Agravo desprovido.
(AgRg no HC n.
relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta
746.991/PB,
Turma, julgado em
DJe de
grifei.)
23/8/2022,
26/8/2022,

PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
ARMAZENAMENTO E DIVULGAÇÃO DE MATERIAL COM CONTEÚDO DE
CENAS PORNOGRÁFICAS ENVOLVENDO CRIANÇA E ADOLESCENTE.
ARTIGOS 241-A E 241-B DA
DOSIMETRIA DA PENA.
LEI N. 8.069/90.
ATENUANTE DE CONFISSÃO QUALIFICADA. FRAÇÃO DE REDUÇÃO
DIVERSA DE
FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. POSSIBILIDADE. AGRAVO
1/6.
REGIMENTAL NÃO PROVIDO.
1. A jurisprudência deste Superior Tribunal firmou-se no sentido de que a
redução da pena em fração inferior a
em relação a atenuante, ou o
1/6,
incremento da pena em fração superior a
pela aplicação da majorante,
1/6,
deve ser fundamentado.
2. Na hipótese, o Tribunal a quo reduziu a pena em patamar inferior a 1/6
pela incidência da atenuante da confissão de forma fundamentada,
levando em consideração o fato de ela ter sido qualificada e das provas
documentais existentes da prática criminosa pelo acusado serem
óbvias, o que está em consonância com o entendimento desta Corte.
3. Agravo regimental não provido.
(AgRg no
relator Ministro Reynaldo Soares da
AREsp n. 1.621.981/SP,
Fonseca, Quinta Turma, julgado em
DJe de
grifei.)
13/4/2020,
15/4/2020,

AGRAVO
REGIMENTAL
NO
HABEAS
CORPUS.
DOSIMETRIA.
CONFISSÃO ESPONTÂNEA QUALIFICADA. REDUÇÃO INFERIOR A 1/6.
MOTIVAÇÃO IDÔNEA DECLINADA. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO
EVIDENCIADO. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.
1. A dosimetria da pena está inserida no âmbito de discricionariedade
juridicamente vinculada do julgador e atrelada às peculiaridades do caso
concreto, elementos que somente podem ser revistos pelo STJ em situações
excepcionais.
2. O fato da confissão ter sido qualificada (legítima defesa e ausência de
tipicidade) é fundamento suficiente para a fração de atenuação em 1/12.
Precedentes.
3. Agravo regimental desprovido.
(AgRg no HC n.
relator Ministro João Otávio de Noronha, Quinta
677.596/SP,
Turma, julgado em
DJe de
grifei.)
27/9/2022,
30/9/2022,
Documento eletrônico VDA55905238 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO SALDANHA PALHEIRO Assinado em: 15/04/2026 19:37:08
Código de Controle do Documento: 6e0a4844-9824-476c-b232-ea8e6a74097e

Ante o exposto, mantenho a decisão agravada por seus próprios
fundamentos e
ao agravo regimental.
nego provimento
É o voto.

Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO
Relator
Documento eletrônico VDA55905238 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO SALDANHA PALHEIRO Assinado em: 15/04/2026 19:37:08
Código de Controle do Documento: 6e0a4844-9824-476c-b232-ea8e6a74097e

Superior Tribunal de Justiça

CERTIDÃO DE JULGAMENTO
SEXTA TURMA

AgRg no
Número Registro: 2025/0482879-1
HC 1.058.486 / SP
MATÉRIA CRIMINAL
Números Origem: 00112652820258260000 112652820258260000 15019570720238260567
EM MESA
JULGADO: 14/04/2026
Relator
Exmo. Sr. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO
Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro CARLOS PIRES BRANDÃO
Subprocurador-Geral da República
Exmo. Sr. Dr. JOSE AUGUSTO TORRES POTIGUAR
Secretário
Bel. ELISEU AUGUSTO NUNES DE SANTANA
AUTUAÇÃO
IMPETRANTE
: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE SÃO PAULO
ADVOGADO
: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE SÃO PAULO
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
PACIENTE
: JOAO PAULO DE LIMA ALVES (PRESO)
INTERES.
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
ASSUNTO: DIREITO PENAL - Crimes Previstos na Legislação Extravagante - Crimes de Tráfico
Ilícito e Uso Indevido de Drogas - Tráfico de Drogas e Condutas Afins
AGRAVO REGIMENTAL
AGRAVANTE
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
AGRAVADO
: JOAO PAULO DE LIMA ALVES (PRESO)
ADVOGADO
: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE SÃO PAULO
INTERES.
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
CERTIDÃO
Certifico que a egrégia SEXTA TURMA, ao apreciar o processo em epígrafe na
sessão realizada nesta data, proferiu a seguinte decisão:
A Sexta Turma, por unanimidade, negou provimento ao agravo regimental, nos
termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Carlos Pires Brandão, Og Fernandes, Sebastião Reis Júnior e
Rogerio Schietti Cruz votaram com o Sr. Ministro Relator.
C542605485443704311209@
2025/0482879-1 - HC 1058486 Petição : 2026/0030678-9 (AgRg)
Documento eletrônico VDA55883292 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ELISEU AUGUSTO NUNES DE SANTANA, SEXTA TURMA Assinado em: 14/04/2026 20:34:09
Código de Controle do Documento: A0B7962F-5BDE-4446-ACC5-77301BBE3CC8